Tribunal: TJDFT
Processo: 0759569-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CONSUMIDOR. LESÃO CORPORAL – ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 14 do CDC a responsabilidade do estabelecimento comercial é objetiva, independente de culpa. Assim para restar configurada a responsabilidade do estabelecimento comercial exige-se, apenas, a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade.
2. Restou incontroverso nos autos que o consumidor se encontrava dentro das dependências do estabelecimento comercial da requerida quando teve sua mão direita atingida por uma placa de porcelanato medindo 1,00m X 1,00m que caiu. Foi atendido por um socorrista da loja que aplicou gelo e pomada no local e o aconselhou procurar atendimento médico.
3. Em razão da dor e do inchaço do membro, o autor procurou um médico que constatou por exame de raio X não ter havido fratura, e sim uma luxação e provável rompimento de ligamento, razão porque imobilizou seu antebraço por 15 dias e prescreveu ao autor alguns analgésicos (receituário e fotografia de ID Num. 15839864 - Pág. 2 e ID Num. 15839867 - Pág. 1). O autor manejou ação de reparação por danos materiais e morais cuja sentença julgou procedentes seus pedidos e condenou a ré ao pagamento de indenização de R$ 1.500,00 e R$ 5.000,00, respectivamente.
4. Insurge-se a recorrente tão somente quanto ao valor da reparação não patrimonial.
5. A análise dos autos mostra que a sentença não merece reforma, pois o valor de R$ 5.000,00 atende prontamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se os fatos narrados, a extensão do dano sofrido e o porte econômico da empresa ré. Também merece relevo o fato de o autor ser pessoa idosa (70 anos), advogado, e que ficou impossibilitado de exercer suas atividades profissionais por 15 dias, em decorrência do acidente.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.